Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740151-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA LUCIA GOMES DA PENHA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0703648-18.2023.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 166716862). No agravo de instrumento (ID 51534006), o Distrito Federal requer: “seja determinada a suspensão do processo originário e do presente agravo de instrumento até o trânsito em julgado do acórdão” (p. 6). A decisão ID 51613460 não concedeu a medida liminar. Contrarrazões no ID 52541902, no qual a parte agravada reclama o não conhecimento do agravo do instrumento, diante da interposição anterior de agravo de instrumento contra a mesma decisão, proferida nos mesmos autos. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando atentamente os autos n. 0740043-63.2023.8.07.0000, percebe-se que o agravo de instrumento foi interposto às 12h e o pedido corresponde ao dos presentes autos, que somente foi interposto às 16h. Em verdade, trata-se do mesmo recurso, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão. O princípio da unirrecorribilidade impede que as partes submetam a novo exame decisão interlocutória que já fora objeto de outro agravo de instrumento. Tratando-se, portanto, de agravo de instrumento com objeto idêntico ao já interposto anteriormente pelo agravante, o recurso é manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso III, RITJDFT. Após a preclusão, proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. CARLOS MARTINS Relator